Tribunal: STF
Processo: Ext 1798
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Por meio de petição (e.Doc.33), a defesa técnica do extraditando Joaquín Génova requer “seja viabilizada a participação no interrogatório, à distância, por videoconferência, da assessoria da Defensoria Pública da União que atua perante o STF, oportunizando-se também a entrevista reservada com o extraditando antes do ato”. 



    Contextualiza, para o mister, que “foi intimada do despacho que designou o interrogatório do extraditando para o dia 17 de maio de 2023, às 15h30min, a ser realizado de forma presencial na Subseção Judiciária do Rio de Janeiro e conduzido por Juíza Auxiliar do Gabinete de V. Exa”.



    Sustenta, em seguida, constituir direito do assistido pela Defensoria Pública o patrocínio dos seus interesses pelo defensor natural, nos termos do art. 4º-A, IV, da Lei Complementar 80/94. Nessa direção, “é importante viabilizar a participação no interrogatório de Defensor que integre a assessoria da Defensoria Pública da União que atua perante o STF, sediada em Brasília, a qual tem a atribuição de acompanhar o processo de extradição”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. No que concerne à transmissão simultânea de atos instrutórios ao local onde a defesa exerce as suas funções institucionais (Brasília/DF), quanto à audiência designada para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no dia 17.5.2023, às 15h30, nas dependências da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, não depreendo óbice ao pedido.



    Nos termos do art. 185, caput, do Código de Processo Penal, como regra, o interrogatório do preso ocorrerá na modalidade presencial, excetuadas as situações contempladas pelo §2º, relacionadas à segurança pública, enfermidade do interrogando, influência no ânimo de vítima ou testemunha, e gravíssima questão de ordem pública.



    Todavia, considerando as judiciosas razões apresentadas pela defesa técnica, entendo, nos termos do art. 222, §3º, do CPP, que nada obsta a transmissão do ato por meio de videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, tendo em vista que a unidade jurisdicional dispõe das ferramentas necessárias para o acolhimento do pedido.



    Em consonância com o disposto no art. 185, §5º, do CPP, deverá ser garantido acesso a canais telefônicos [ou audiovisuais] reservados para a comunicação prévia entre o defensor (que estará em Brasília) e o extraditando que será conduzido à sala de audiência do Juízo da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



      



    3. Ante o exposto, defiro a transmissão, por videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, da audiência de interrogatório que ocorrerá presencialmente na sala própria do Juízo da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em 17.5.2023, às 15h30, e será presidida por Magistrado(a) que auxilia este Gabinete.



    Comunique-se, com urgência, esta decisão ao 5ª Ofício da Defensoria Pública-Geral da União (Assessoria de Atuação do Supremo Tribunal Federal – ASSTF).



    Oficie-se, com urgência e de forma eletrônica, ao Juízo da 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, para que adote as diligências necessárias para viabilizar a participação à distância de um dos integrantes da Defensoria Pública-Geral da União que oficiam perante o Supremo Tribunal Federal (Assessoria de Atuação do Supremo Tribunal Federal – ASSTF). 



    Pontue-se, ainda, a necessidade de ser garantido acesso a canais telefônicos [ou audiovisuais] reservados para a comunicação prévia entre o defensor (que estará em Brasília) e o extraditando que será conduzido àquela seccional federal. 



    Considerando a proximidade da audiência, este despacho servirá como ofício e deverá ser enviado por meio eletrônico, acompanhado de cópia da petição (e.Doc.33); do despacho de designação prolatado aos 2.5.2023 (e.Doc.21) e da Carta de Ordem (e.Doc.27), consignando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas à referida seccional para disponibilizar o link e/ou o tutorial, com o fim de propiciar a cientificação da defesa técnica.



    Certifique-se nos autos a confirmação de recebimento da missiva, a ser obtida preferencialmente por e-mail ou contato telefônico.



    Oficie-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente